Tribunal: STF
Processo: Súmula 327
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 327

O Direito Trabalhista admite a prescrição intercorrente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prescrição no âmbito trabalhista e matéria infraconstitucional(...) conforme consignado na decisão agravada, a análise de questão atinente à aplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente no âmbito trabalhista demanda o exame da legislação infraconstitucional. Incabível, portanto, o extraordinário.[AI 841.655 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 31-5-2011,DJE114 de 15-6-2011.]Segundo reiterado entendimento desta Corte, não cabe recurso extraordinário para se rediscutir questões processuais relativas a pressupostos de cabimento de recurso trabalhista, sob o argumento de violação ao texto constitucional, o que também impede a apreciação da matéria objeto daSúmula STF 327.[RE 595.770 ED, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 24-3-2009,DJE71 de 17-4-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 583de Repercussão Geral (não reconhecida)."}]